Tribunal: TJSP
Processo: 1002797-67.2017.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Seguro – Ação de indenização por lucros cessantes – Defeito na prestação de serviço – Demora na regulação de sinistro e conserto do veículo do segurado - O prestador só se escusa da responsabilidade, alegando culpa exclusiva de terceiro, quando o imputado se tratar efetivamente de terceiro, ou seja, daquele que de nenhuma maneira participou do ciclo da prestação do serviço, o que não é o

Ementa:
- Seguro – Ação de indenização por lucros cessantes – Defeito na prestação de serviço – Demora na regulação de sinistro e conserto do veículo do segurado - O prestador só se escusa da responsabilidade, alegando culpa exclusiva de terceiro, quando o imputado se tratar efetivamente de terceiro, ou seja, daquele que de nenhuma maneira participou do ciclo da prestação do serviço, o que não é o caso - Lucros cessantes evidentes, diante da impossibilidade do uso do caminhão por longo espaço de tempo, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, com base em dados provenientes da utilização do próprio caminhão - O pedido indenizatório não é proveniente do contrato do seguro celebrado entre as partes, mas da prática de ilícito – Recursos parcialmente providos.